Tribunal: TJPA
Processo: 0025623-12.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025623-12.2013.8.14.0401

APELANTE: FABIO FILIPE NEVES BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO (
ART. 14, DA LEI N° 10.826/2003)
. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
.
FIXAÇÃO NO MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1.
O acusado é possuidor de condenações transitadas em julgado, posteriores ao delito em apreço, as quais valoram o vetor antecedentes criminais, na 1° fase, como negativa e não o vetor de conduta social.

Assim sendo, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado acima do mínimo legal (02 anos e 06

meses de reclusão), considerando como já disposto, que a fundamentação utilizada “condenações transitadas em julgados”, posteriores ao crime em apreço devem ser valorada, na 1° fase, a título de antecedentes criminais, e neste caso, este vetor torna-se negativo e não a conduta social que deve ser neutra.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Recurso Conhecido e improvido
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

FABIO FILIPE NEVES BORGES
interpôs o presente recurso contra sentença da 7° Vara Criminal da Comarca de Belem, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei n° 10.826/2003
.

Consta na denúncia que no dia 20/11/2013, por volta de 13:30h, às proximidades da Travessa Quintino Bocaiuva com Rodolfo Albino, policiais militares avistaram o indiciado,
Fabio Filipe Neves Borges
, em atividade suspeita em uma bicicleta, oportunidade em que foi abordado e encontrado em seu poder uma arma de fogo tipo
revólver
, com numeração raspada e municiada com seis munições, a qual estava escondida por baixo da sua roupa.

O indiciado ao ser questionado confessou a prática do crime e alegou que possuía arma para defesa pessoal, uma vez que na área em que reside ocorre muitos roubos e que teria adquirido com um conhecido no Ver-o-Peso.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado a pena de dois 2(dois) anos e seis 6(seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Inconformado, a defesa se insurgiu contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o

Ministério

Público de primeiro grau pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

À revisao para inclusão em julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando os elementos dos autos, o apelante pugna pela redução da pena ao mínimo legal, argumentando que a fundamentação para exasperação da circunstância judicial referente à conduta social, é inidônea não podendo ser utilizado como justificativa para condenações em processos penais.

De fato, observa-se que o acusado é possuidor de condenações transitadas em julgado, posteriores ao delito em apreço, as quais valoram o vetor antecedentes criminais, na 1° fase, como negativa e não o vetor de conduta social.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Assim sendo, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como já disposto, que a fundamentação utilizada “condenações transitadas em julgados”, posteriores ao crime em apreço devem ser valorada, na 1° fase, a título de antecedentes criminais, e neste caso, este vetor torna-se negativo e não a conduta social que deve ser neutra.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para que a sentença condenatória seja mantida com o mesmo
quantum
de pena considerando-se os antecedentes criminais como vetor desfavorável na 1° fase da dosimetria da pena.

É como voto.

B
elém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/07/2024